Tribunal: TJMT
Processo: 1017961-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017961-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (AGRAVANTE), CLARICE L DA SILVA - ME - CNPJ: 07.101.063/0001-83 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DÉBITO QUE SE ESTENDE POR MAIS DE 03 ANOS – AUMENTO DA DÍVIDA PELO INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL A SER SUPORTADO PELO LOCADOR – AUSÊNCIA DE PROVA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se, por ora, não há nos autos elementos que evidenciem o risco de dano grave ao locador, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por VÁRZEA GRANDE SHOPPING S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Despejo no 1015694-42.2019.8.11.0002, movida em face de CLARICE L DA SILVA – ME, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

A recorrente aduz nas razões do agravo que a ré
“está inadimplente com os aluguéis e encargos, com dívida superior a R$ 670.000,00, sendo que passou a condição de devedor desde janeiro/2016, e não quita sequer as despesas com energia elétrica e água, sobrevivendo literalmente às expensas do Agravante, demonstra o perigo da demora”.

Acrescenta que
“são mais de 03 (três) anos que a Agravada está inadimplente, sendo evidente que a demora na retomada do espaço comercial aumentará a dívida que já é impagável”
.

Assevera que
“sendo certo que os requisitos da tutela de urgência estão preenchidos, pois a plausibilidade do direito foi reconhecida pelo Juízo singular, e o perigo da demora resta comprovado, diversamente do consignado na decisão agravada”
.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para que seja deferido o despejo liminar da locatária inadimplente.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi indeferida, no Id. 28930990.

Sem contraminuta (Id. 34735492).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na hipótese, o recorrente aduz que a ré
“está inadimplente com os aluguéis e encargos, com dívida superior a R$ 670.000,00, sendo que passou a condição de devedor desde janeiro/2016, e não quita sequer as despesas com energia elétrica e água, sobrevivendo literalmente às expensas do Agravante, demonstra o perigo da demora”
. Posto assim, requer o provimento do recurso para que seja deferido o despejo liminar da locatária inadimplente.

Pois bem.

Do cotejo da documentação juntada nos autos, inerente a fase de cognição incompleta, em que pese à demonstração da probabilidade do direito alegado, por meio do contrato de locação e termos aditivos (Ids. 25337538 a 25338150), não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida, ao menos, até a angularização do feito em primeira instância.

Digo assim porque nas ações locatícias há que se proceder com cautela na apreciação do pedido, o qual somente poderá ter lugar naquelas situações em que restar de plano evidenciado que a realização do direito do locador não pode ser postergada para o final do processo, sob pena de suportar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, o que não se apresenta no caso versado.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora o risco de aumento do valor da dívida, em virtude do inadimplemento do locatário, ser inerente ao despejo por falta de pagamento, tal fato
“não dispensa a comprovação da urgência da medida quando da análise de tutela antecipada em ações de despejo
” (REsp 1207161/AL).

Ademais, por ora, resta inviável a concessão de medida liminar de desocupação do espaço comercial com fulcro no art. 59 da Lei n.o 8.245/91 (Lei do Inquilinato), na medida em que o contrato de locação que instrumentaliza os autos é garantido por fiança, à luz do art. 59, §1o, IX, c/c art. 37, II.

Outrossim, sendo a decisão é provisória, de cognição superficial, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive pelo contraponto que será feito pela defesa.

Portanto, inexistindo a confluência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela,
in limine
, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020